Tribunal: TJSP
Processo: 2068891-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Execução extrajudicial fundada em duplicatas mercantis sem qualquer discussão acerca do contrato originário. Negócio jurídico primitivo irrelevante para definição da competência, mormente na hipótese em não há qualquer debate sobre a causa subjacente. Matéria de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Recurso não

Ementa:
Execução extrajudicial fundada em duplicatas mercantis sem qualquer discussão acerca do contrato originário. Negócio jurídico primitivo irrelevante para definição da competência, mormente na hipótese em não há qualquer debate sobre a causa subjacente. Matéria de competência da Seção de Direito Privado II, nos termos do artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Precedentes. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.